Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 854, CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS. LIMITAÇÃO. SALDO DEVEDOR APRESENTADO PELA EXEQUENTE. DIVERGÊNCIA DO VALOR FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil define que indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir sua efetividade (art. 854 do Código de Processo Civil). Além disso, e como definido tanto na decisão recorrida quanto na decisão integrativa, foi determinada a intimação da parte executada para, querendo, apresentar impugnação caso penhora fosse levada a efeito. Ou seja, nenhum prejuízo à defesa pode ser reconhecido. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que o bloqueio de ativos financeiros do executado/agravante teve por base o valor atualizado da dívida apresentado pela exequente/agravada, e reconhecido que a pretensão do recorrente significava rediscussão incabível em sede de embargos de declaração, não há que se falar em omissão por não ter sido fixado percentual, como pretendido pelo agravante.
3.No que se refere a valor limite para bloqueio de ativos financeiros, divergentes os valores constantes na decisão recorrida e no demonstrativo de débito apresentado pela exequente, deve-se considerar os apresentados neste último, sob risco de dano grave ao executado/agravante (determinação de bloqueio de ativos em valor superior ao efetivamente devido).
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.